Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705926-42.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS KLEBER DA PENHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, se o Magistrado, cumprindo a determinação do artigo 413, do Código de Processo Penal, limitou-se a apontar as provas que amparam a acusação, sem emitir juízo de valor acerca dos fatos, convencendo-se da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria. 2. Consoante entendimento majoritário na jurisprudência, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sendo suficiente que demonstre que analisou detalhadamente o conjunto probatório e apresente as razões de seu convencimento. 3. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 4. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio "in dubio pro societate", devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. 5. Incabível o pleito de absolvição sumária quando não comprovada a tese de legítima defesa. 6. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA). 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 18, inciso I, 23, inciso II, e 25, todos do Código Penal, bem como 155, 158 e 201, todos do Código de Processo Penal, com vistas à desclassificação da tentativa do crime de homicídio para o de lesão corporal, ao argumento de que não teve a intenção de ceifar a vida da vítima. Afirma que teria agido em legítima defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, afirma violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e em face da negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 18, inciso I, 23, inciso II, e 25, todos do CP, bem como 155, 158 e 201, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A r. sentença de pronúncia combatida, bem analisou os depoimentos prestados, fazendo correta interpretação da prova colhida, tudo a evidenciar a materialidade do crime e os indícios de sua autoria (...). No caso em tela, embora tenha a d. defesa alegado a ocorrência de xingamentos e agressões recíprocos e que o réu apenas estava tentado se desvencilhar dos golpes da vítima, verifico que não ficou demonstrado de forma clara, direta e insofismável que o pronunciado agiu amparado pela causa de exclusão de ilicitude da legítima defesa (...). No que tange à desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal (...), pelos relatos descritos nos autos, em cotejo com a prova técnica, que atestou a ocorrência de inúmeras agressões na região da cabeça e nas costas, há indícios de que o réu, ao menos em tese, agiu com a intenção de tirar a vida da vítima (...), o que revela possível intento homicida e, por consequência, o não acolhimento, por ora, da tese desclassificatória” (ID 31117906). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019 e ARE 1341040 AgR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/1/2022). Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027